Tribunal: TJSP
Processo: 1004921-94.2023.8.26.0481
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos morais e materiais. Sentença de parcial procedência. Empréstimo consignado. Negativa de contratação. Apresentação, pela defesa, do instrumento contratual assinado pelo autor. Impugnação da assinatura. Ônus da prova incumbe à parte que produziu o documento, no caso o réu. Art. 429, II, CPC. (Tema 1061 do STJ – Recursos repetitivos). Perícia grafotécnica,

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos morais e materiais. Sentença de parcial procedência. Empréstimo consignado. Negativa de contratação. Apresentação, pela defesa, do instrumento contratual assinado pelo autor. Impugnação da assinatura. Ônus da prova incumbe à parte que produziu o documento, no caso o réu. Art. 429, II, CPC. (Tema 1061 do STJ – Recursos repetitivos). Perícia grafotécnica, única pertinente, não realizada por desídia do réu. Ausente prova segura da contratação. Falha na prestação do serviço caracterizada. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Débito declarado inexigível. Danos materiais. Valores das parcelas indevidamente descontadas que devem ser restituídos. Redução de verba de natureza alimentar. Danos morais "in re ipsa". Precedentes. Verba indenizatória fixada em valor inferior ao usualmente utilizado por esta E. Câmara (R$ 5.000,00). Descabida redução. Sentença mantida. Recurso não provido.